Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-55.2024.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por homicídio qualificado, com pena de 20 anos de reclusão. Alegou nulidades processuais e questionou a decisão dos jurados, pedindo o afastamento das qualificadoras e a redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade por menção a processo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por homicídio qualificado, com pena de 20 anos de reclusão. Alegou nulidades processuais e questionou a decisão dos jurados, pedindo o afastamento das qualificadoras e a redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade por menção a processo anterior e uso de algemas; (ii) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; (iii) afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.
III. Razões de Decidir
3. Não há nulidade na menção a processo anterior, pois não houve prejuízo ao réu.
4. O uso de algemas foi justificado por razões de segurança, sem influenciar os jurados.
5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois há suporte nos elementos apresentados.
6. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido são mantidas, com base na desproporção do motivo e na surpresa do ataque.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A menção a processo anterior absolvido não gera nulidade sem prejuízo. 2. O uso de algemas é válido quando justificado por segurança. 3. A decisão dos jurados é soberana quando baseada em provas. 4. As qualificadoras são mantidas quando há evidência de motivo fútil e recurso que dificulta a defesa.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, II e IV.
Código de Processo Penal, art. 478, art. 593, III, d, c.c. §3o.
Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, c.